Tribunal: TJES
Processo: 0001705-46.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Direito de Imagem; Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001705-46.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: R. FARIA DE SOUZA VEICULOS

APELANTE: GLEYSON LOPES MACHADO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001705-46.2017.8.08.0064

APTE/
APDO
:
R. FARIA DE SOUZA VEÍCULOS

AP
TE/APDO
:

GLEYSON LOPES MACHADO

APTE/
APDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA INDEVIDAMENTE AO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NA APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA CONTESTAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e materiais. A demanda decorre de penalidade de trânsito aplicada ao autor em razão de infração cometida por terceiro antes da aquisição do veículo. A sentença declarou a nulidade do auto de infração, a inexigibilidade da multa correspondente e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e pela perda de uma chance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a regularidade formal do recurso interposto por R. Faria de Souza Veículos-ME;
(ii) examinar a alegação de preclusão consumativa quanto à segunda contestação apresentada;
(iii) avaliar a legitimidade passiva da empresa vendedora do veículo;
(iv) determinar a existência e a extensão dos danos morais sofridos pelo autor;
(v) revisar o valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de irregularidade formal do recurso apresentado por R. Faria de Souza Veículos-ME, visto que a assinatura reprográfica constante da peça é suficiente para assegurar a regularidade formal do apelo, conforme análise dos documentos constantes nos autos.

Reconhece-se a preclusão consumativa quanto à segunda contestação apresentada, pois o contraditório já havia sido exercido pela peça anteriormente protocolada, de acordo com jurisprudência que privilegia a celeridade processual e a eficiência da prestação jurisdicional.

Configura-se a legitimidade passiva da empresa vendedora do veículo, uma vez que a infração foi cometida por seu funcionário durante a posse do bem, sendo seu dever entregar o veículo ao comprador livre de embaraços ou irregularidades que pudessem prejudicá-lo.

Evidenciam-se os danos morais sofridos pelo autor, decorrentes da aplicação indevida de penalidade que resultou na cassação de sua habilitação, gerando transtornos e a necessidade de judicialização para reconhecimento da irregularidade.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), por observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e as condições econômicas das partes, sem causar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A assinatura reprográfica aposta em recurso não caracteriza irregularidade formal quando acompanhada de elementos que assegurem sua autenticidade.

Configura-se preclusão consumativa na apresentação de segunda contestação pela parte ré, prevalecendo a peça inicial já apresentada no prazo.

O vendedor de veículo responde solidariamente pelos danos causados ao comprador quando a infração de trânsito é cometida por seu funcionário durante a posse do bem, violando o dever de cuidado.

A aplicação indevida de penalidade que resulte em prejuízos graves, como a cassação da habilitação, caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 280, § 4º, e 281; Código Civil, arts. 186, 927 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0065451-64.2023.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 25.01.2024; TJ-RJ, AC nº 0027461-68.2019.8.19.0068, Rel. Des. Patrícia Ribeiro Serra Vieira, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001705-46.2017.8.08.0064

APTE/
APDO
:
R. FARIA DE SOUZA VEÍCULOS

AP
TE/APDO
:

GLEYSON LOPES MACHADO

APTE/
APDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
o presente exame engloba
duas
apelações cíveis,
interpostas pelos acionados,
e que tem o intuito de modificar a sentença que jugou parcialmente
procedentes
os pedidos formulados por
GLEYSON LOPES MACHADO
(fl.173/178-verso, vol.19/20)
.

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL

Inicio pela
alegação de
irregularidade formal do recurso
apresentado por
R. FARIA DE SOUZA VEÍCULOS
,
suscitada
por Gleyson Lopes Machado, diante da apresentação de cópia reprográfica
do apelo
sem assinatura original do causídico subscritor
e que diverge da
quela
contida no termo de audiência realizada pelo juízo.

Sem delongas,
verifica-se que
a
procuração
de poderes
concedida
inicialmente
por R. Faria de Souza Veículos M
E
, encontra-se
às
fl.89 do volume 10.

E
m
seguida, às
fls. 124, encontra-se substabelecido,
sem
reserva de poderes o causídico subscritor do
recurso
e, em fl.123, o substabelecimento
com
reserva de poderes,
assinado pelo advogado já
regularmente
constituído,
à causídica que compareceu à audiência designada (volume 13).

Para além disso, apesar de ser cópia reprográfica, fora aposta a assinatura na peça, afastando a irregularidade formal questionada pelo demandante.

Os
elementos
destacados
revelam
a regularidade formal do apelo
apresentado,
motivo pelo qual
rejeito
a
preliminar suscitada
.

É como Voto.

MÉRITO

V
ejo por necessária a contextualização da lide.

A ação anulatória cumulada com indenização decorrente de danos morais e materiais foi ajuizada
por Gleyson Lopes Machado, após
cancelamento da
sua
permissão para dirigir e determinação de entrega do documento,
pelo DETRAN/ES
.

Fora-lhe aplicada
penalidade por prática de infração de trânsito de natureza gravíssima, cometida em 12/01/2010,
qual seja,
condução de veículo sem o devido registro e licenciamento.

O juízo
acolhe
u
parcialmente os pedidos do demandante,
após constatação da irregularidade
pelo
recolhimento
da CNH
e

d
o
cancelamento da licença
para dirigir
, porque a notificação expedida não indic
ou
o condutor do veículo no momento da infração,
o
que
deveria
ter sido
realizado
pelo agente que
registrou
a autuação
.

Deste modo,
responsabiliz
ou
o DETRAN/ES pela falha com seu dever objetivo de cuidado, que
por sua vez
não afastou
sua
responsabilização,
que tem
natureza objetiva.

Além disso, diante do fato de que o demandante adquiriu o automóvel somente em 19/03/2010, responsabilizou, de forma solidária,
R. FARIA DE SOUZA VEÍCULOS,
empresa vendedora do veículo,
eis que seu funcionário, Sr. Evando Largura, assumiu a responsabilidade pela infração
cometida
,
de que
estava na
condução
do veículo no momento da
autuação
.

C
om isso restou a condenação de exclusão do auto de infração que deu ensejo à penalidade;
a
declaração de inexigibilidade da multa referente;
o dever de
indeniza
r
por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e,
por
perda de uma chance,
pois comprovada a disponibilidade e a impossibilidade de ocupação de vaga de emprego,
no valor de R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).
A
s
condenações
indenizatórias, devidas
de forma solidária
pelos acionados
,
além de custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto às razões dos apelantes, delimito-as:

R. Faria de Souza Veículos-ME
,
fl.201/
213
,
aduziu que no momento da aquisição pelo demandante, o veículo estava livre e desimpedido de multas e encargos, tanto assim que foi realizada a transferência da propriedade junto ao DETRAN/ES
pelo demandante
;
que embora concorde com a tese de irregularidade da autuação realizada, eis que a penalidade é referente a período anterior à aquisição
pelo autor da lide
, entende que a responsabilização deve ser atribuída somente ao DETRAN/ES, requerendo seja declarada sua ilegitimidade
passiva
ou que seja afastada a condenação que lhe fora imposta de forma solidária; que a contestação de fl.127/145 deve ser examinada, eis que tempestiva; alternativamente, argumenta que o valor arbitrado a título de indenização causa enriquecimento ilícito ao demandante e que o dano moral não restou comprovado.

Em seu apelo,
fl.239/
244
vol.26,
o
DETRAN/ES

tece argumentos
sobre a inexistência de provas do dano moral suportado e requer, alternativamente, pela minoração
d
o valor fixado.

Muito bem.
Examino em conjunto os recursos.

Refiro-me
primeiro
à questão de
que a contestação de fl.127/145 deve ser examinada, eis que tempestiva.

Apesar da apresentação da peça de resistência dentro do prazo legal, constata-se que o contraditório
já tinha sido devidamente exercido
por meio da peça acostada em fl.71/
83, volumes 08/10.

Deste modo,
ainda que a segunda
manifestação apresentada
,
em fls.127/145, tenha sido
protocolada de forma tempestiva, evidencia-se a preclusão consumativa,
refletindo na consideração da contestação de fls.71/83, o que foi corretamente observado pelo juízo
.

Em referência destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE DUAS CONTESTAÇÕES PELA PARTE RÉ, ORA AGRAVADA. DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA GRAU QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA PRIMEIRA CONTESTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE BUSCAM REVERTER A DETERMINAÇÃO PARA O DESENTRANHAMENTO DA PRIMEIRA PEÇA APRESENTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REFORMA DA DECISÃO.
No caso de apresentação de duas contestações, há que prevalecer a primeira, pois apresentada em momento oportuno para o exercício de defesa. O processo se realiza por meio de uma sequência de atos. Permitir a repetição desordenada de atos, ao arbítrio da parte seria comprometer celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STJ.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0065451-64.2023.8.19.0000 202300291389, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 25/01/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG)

Ultrapassada a questão, adentra-se o exame das pertinentes a sua responsabilização de forma solidária ao DETRAN/ES, e que
abrange
a alegação de
ilegitimidade
passiva.

A infração que ensejou a penalidade questionada foi cometida em 12/01/20
10, conforme documento extraído do sistema de dados do Detran/ES, fl.34, volume 5.

O processo administrativo referente foi iniciado em junho de 2011 e concluído em 2016, momento em que ocorreu a entrega da CHN.

No entanto, o contrato para financiamento do veículo,
pelo demandante,
foi emitido em 19/03/2010, indicado o apelante como vendedor do bem.

Ora, como se vê, no momento da aquisição do veículo, possivelmente a autoridade competente ainda não possuía a autuação realizada por seu agente em seus registros cadastrais, motivo pelo qual, o adquirente/demandante, obteve êxito na realização de transferência de propriedade do bem.

Inarredável portanto
sua legitimidade para compor o polo passivo da lide.

Seguindo, quanto a sua responsabilidade, também se vislumbra, porquanto esteve na posse do bem e utilizando-o, cometeu ato infracional que foi atribuído indevidamente ao seu cliente, que sofreu as consequências da penalidade decorrente da infração.

Para além disso, a
conduta
foi
realizada
por seu funcionário,
que
assumiu a responsabilidade
do ato
,
por afirmação de
que estava
dirigindo
o veículo no momento da autuação.

Assim considerado
, ainda que o vendedor/
apelante
não tenha gerência, como aduz, sobre a irregularidade da atuação
realizada do
DETRAN/ES, concorre na responsabilização pelo dano suportado
pelo adquirente
, na medida em que é seu o dever de entregar
o veículo
ao
comprador
devidamente regularizado
e

efetivamente livre de embaraços, de modo a evitar que seja notificado,
o novo proprietário,
por infração cometida por terceiros condutores,
enquanto o veículo esteve sob sua posse
, o que não foi diligenciado no caso.

Quanto à ocorrência de dano moral,
questão abordada por ambas as partes,
resta evidente, pela indevida penalidade aplicada ao demandante, eis que a medida
resultou em atribuição de pontos ao proprietário do veículo,
ocasion
ando
a cassação de sua
habilitação
para dirigir,
por infração que

não praticou, necessitando judicializar o pedido de reconhecimento da irregularidade do procedimento instaurado em seu desfavor.

Corolário
, referindo-me ao
quantum
da
indenização,
alegaram as partes que o valor provoca
enriquecimento indevido da parte demandante.

Consigne-se que seu
montante que deve ser fixado
em consideração à
gravidade da lesão,
à
condição econômica das partes,
a
os fatos que originaram o infortúnio,
e
de forma a cumprir sua função punitivo ressarcitória e impedir que situações como a
apresentada
se repita
m
.

Considerando a peculiaridade do caso, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser pago de forma solidária, observa os parâmetros
mencionados,
sem que ocasione enriquecimento ilícito ao demandante
ou represente exorbitância aos acionados
.

Em referência destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral, ajuizada pelo apelado contra os apelantes. Autor que vendeu motoneta à segunda ré, em 2016, vindo posteriormente nova lei a exigir o emplacamento do veículo, o qual, todavia, foi realizado pela adquirente, em nome do autor, sem a transferência para o seu nome, o que ensejou que ele fosse
penalizado por infração cometida pela segunda ré e que acabou levando à cassação de sua habilitação
. Sentença de procedência, com condenação dos réus à transferência da propriedade do veículo e das penalidades questionadas para o nome da segunda ré e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais)
. Apelo do Detran/RJ, suscitando preliminar de ilegitimidade ad causam, sob o argumento de que as autuações questionadas foram realizadas por outros entes. Preliminar que se rejeita, uma vez que o imbróglio teve origem com o emplacamento do veículo em nome do autor, sem a sua autorização. Processo administrativo de cassação do direito de dirigir do autor acerca do qual ele não foi devidamente intimado. Apelo da segunda ré que não traz nenhum argumento capaz de infirmar a sentença, uma vez que limitado a demonstrar as dificuldades por ela enfrentadas e questionar o caráter do autor.
Indenização por dano moral fixada em valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados os constrangimentos sofridos pelo autor, com retenção de veículo que conduzia e cassação de sua habilitação
. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0027461-68.2019.8.19.0068 202400101166, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMA, Data de Publicação: 01/03/2024)

Em face do exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
.

É como Voto.

Des. Subst. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.